Tribunal: TJMT
Processo: 1036425-10.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036425-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE –APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE APELADA REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Configurada a contradição, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

3
.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 86332469, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
fixando os honorários recursais em favor do apelado/embargante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais, a PAGSEGURO INTERNET LTDA

alega a existência de omissão, requerendo que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico de cada parte, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/15 e não no valor da causa, bem como aponta a não manifestação expressa do Tribunal acerca dos artigos 5, inc. XXXV, CF e art. 3º e 4º do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que o acórdão apresenta contrariedade, pugnando pela determinação da sucumbência recíproca.

Pautado nesses argumentos, ambos os embargantes requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões apresentadas pela PAGSEGURO INTERNET LTDA (id. 92554475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 86332469, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
fixando os honorários recursais em favor do apelado/embargante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Inicialmente, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ab initio
, impende ressaltar que os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradição. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios (artigo 1.022, CPC).

Em relação aos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, analisando o caderno processual, verifica-se que procede a sua pretensão, uma vez que realmente houve contradição quanto à fixação dos honorários, tendo em vista que, de fato, houve sucumbência recíproca, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, quando houver sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas. Veja-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Logo, o apelo foi parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada, declarar válida a multa aplicada pelo PROCON/MT, reduzindo-a, contudo, de R$ 45.00,00 (quarenta e cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não há que se falar em sucumbência mínima, uma vez que o ente estatal, que antes não teria direito a nenhum valor a título de multa aplicada pelo PROCON, ante a sua anulação determinada em primeira instância
,
terá direito a valor, embora reduzido, justo e proporcional.

Desta feita, condeno ambas as partes ao ônus sucumbencial na forma
pro rata
, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais para o Embargante e os outros 50% (cinquenta por cento) para os embargados.

Por sua vez, em relação aos embargos opostos por PAGSEGURO INTERNET LTDA, tem-se que, diante do acolhimento dos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o primeiro pedido resta prejudicado.

A respeito da suposta omissão e não manifestação expressa do Tribunal acerca dos artigos 5, inc. XXXV, CF e art. 3º e 4º do Código de Processo Civil, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pela parte não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Isto posto,
acolho os embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para retificar a decisão embargada, a fim de fixar o ônus sucumbencial na forma
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC.

Por seu turno,
rejeito os Embargos de Declaração opostos por PAGSEGURO INTERNET LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021